Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-09.2012.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000673-09.2012.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), CONRADO HEITOR DE MENDONCA - CPF: 620.140.646-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA DE MATERIAIS NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, DEVIDAMENTE ASSINADAS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo CONRADO HEITOR DE MENDONCA, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000673-09.2012.8.11.0028,
julgou procedente
a demanda para condenar o requerido ao pagamento de R$7.677,50 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondentes às compras de ração animal efetuadas no ano de 2010, acrescidas de correção monetária pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada uma, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1o, CTN) a contar da citação, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 143922800, o apelante aduz que as assinaturas contidas nas notas fiscais não foram realizadas por ele. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id.143922802, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora relata que a parte requerida realizou inúmeras compras em seu estabelecimento, totalizando a quantia de R$7.677,50 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), no entanto, nunca realizou o pagamento destas mercadorias, razão pela qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou as notas fiscais dos produtos comprados, devidamente assinados pela parte requerida (Id. 143922796).

Por outro lado, o apelante aduz que as assinaturas constantes nas notas fiscais não foram realizadas por ela, no entanto, não traz aos autos nenhum documento que comprove sua alegação.

Assim, somente se eximiria o apelante, de ser responsabilizado pelos danos causados ao autor, caso obtivesse êxito em demonstrar que realizou o pagamento, fato este que não restou comprovado.

Destarte, considerando que compete ao requerido a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022